Tribunal: TJBA
Processo: 2000354-54.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000354-54.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MARCELO SOUSA BRASILEIRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CARREGAMENTO DE TORNOZELEIRA COMO ATO DOLOSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I -
Caso em exame

- Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando, ora Agravante, com imposição de regressão de regime, alteração da data-base, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do cômputo da pena.

- A defesa sustenta a ausência de dolo na conduta imputada, em razão do contexto de vulnerabilidade do reeducando, o qual se encontrava em situação de rua, em estado de dependência química e com possível transtorno mental, objeto de incidente de insanidade mental em curso.

- Requereu-se o afastamento das sanções impostas ou, subsidiariamente, sua mitigação, com manutenção no regime semiaberto, preservação da data-base e dos dias remidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: a) o não carregamento da tornozeleira eletrônica em razão de situação de vulnerabilidade social e psicológica pode ser caracterizado como falta grave dolosa; b) é juridicamente possível o reconhecimento da prática de falta grave com base em novo fato delituoso não transitado em julgado; c) é válida a imposição automática de sanções como a perda de dias remidos e a interrupção do cômputo da pena, sem fundamentação individualizada.

III. Razões de decidir

- A caracterização da falta grave exige dolo na conduta do reeducando, conforme art. 50 da LEP e o princípio da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI). A simples ausência de carregamento da tornozeleira, diante de contexto de vulnerabilidade extrema e fragilidade psíquica, não evidencia conduta dolosa.

- A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime sem o trânsito em julgado da condenação (Súmula 526/STJ), desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa (art. 118, § 2º, da LEP). Contudo, no caso concreto, não houve instrução suficiente para comprovar materialidade e autoria do novo fato típico.

- A perda de dias remidos (art. 127 da LEP), a alteração da data-base e a interrupção do cômputo da pena não podem ser automáticas, devendo ser fundamentadas com base na gravidade da conduta, grau de culpabilidade e condições pessoais do apenado, sob pena de afronta à legalidade e à proporcionalidade.

- A interrupção da contagem de pena não encontra respaldo legal expresso e deve ser aplicada somente nos casos de fuga ou suspensão voluntária da execução penal, o que não se verifica na hipótese analisada.

IV. Dispositivo e tese

- Agravo em execução conhecido e parcialmente provido para afastar a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cômputo da pena, mantendo-se a regressão ao regime semiaberto.

Te
s
e de julgamento:

“1. A ausência de carregamento da tornozeleira eletrônica, sem comprovação de dolo específico, não caracteriza falta grave passível de todas as sanções previstas no art. 50 da LEP. 2. A imposição de sanções como a perda de dias remidos e a interrupção da contagem da pena exige fundamentação individualizada, com base na proporcionalidade e nas condições subjetivas do reeducando.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, LIV, XLVI e 93, IX; LEP, arts. 50, 57, 118, § 2º, 127, 112, § 2º, e 183.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 663.462/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27.08.2021; STJ, AgRg no HC 601.686/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.10.2020; STJ, Súmula nº 526.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL,
tombado sob o nº.
2000354.54.2025.8.05.0113
, interposto pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, figurando como Agravante
MARCELO SOUZA BRASILEIRO.

ACORDAM
, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR P
ROVIMENTO
PARCIAL
ao presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, .